Tribunal: TJMT
Processo: 1087014-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087014-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BRUNA RAQUEL DA GUIA COSTA - CPF: 055.975.171-04 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO.

REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 299012873 - reclamação no 1087014-82.2024.8.11.0001
),

que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Reclamada, e indeferiu o dano moral.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Conforme anotado na decisão monocrática recorrida, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação. Precedentes. (
STJ – 4a T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023
); (
TJMG - 11a CC – RApC no 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020
); (
STJ – 4a T - AREsp no. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018
) e (
TJMT – TR – RI no 1007413-95.2022.8.11.0001 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso
. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025